Tribunal: TJDFT
Processo: 0701773-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ART. 6o, INCISO XIV, DA LEI No 7.713/88. ISENÇÃO LEGAL. PROFESSOR APOSENTADO. SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PATOLOGIA E A ATIVIDADE DESENVOLVIDA. COMPROVAÇÃO. ISENÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ÍNDICES DE CORREÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88 estabelece que estão isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos pelos portadores de moléstia profissional.
2. A moléstia profissional é aquela incapacidade decorrente do exercício da profissão – ou por ele agravada. Nesse contexto, a comprovação do nexo de causalidade entre a doença e a atividade laboral é imprescindível para que determinada patologia seja classificada como doença profissional.
3. O acervo probatório revelou-se suficiente para inferir que a Autora preenche os requisitos necessários para a concessão de isenção de imposto de renda na hipótese prevista no art. 6o da Lei no 7.713/1988, haja vista a flagrante concausalidade entre a doença que a acomete e as atividades que exerceu até 2016.
4. Impõe-se o reconhecimento da data do diagnóstico da doença/lesão como o início da moléstia e da consequente isenção, nos termos do art. 35, inciso II, alínea “b” e § 4o, do Decreto no 9.580/2018, observando-se o prazo prescricional do artigo 1o do Decreto no 20.910/1932.
5. No que concerne à correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários, esses devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso, em decorrência do princípio da isonomia, consoante tese firmada pelo c. STJ, ao julgar o REsp 1.495.146/MG, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905).
6. Nos termos dos arts. 3o e 7o da EC no 113/2021, em vigor a partir da data da sua publicação, 9/12/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência da Selic, uma única vez e até o efetivo pagamento.
7. Apelação conhecida e não provida.